Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752589-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES EMBARGADO: JOSE CELSO MARTINS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual neguei provimento a anteriores embargos opostos ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que pretende desconstituir a penhora de bem de família. O embargante alega, em síntese, obscuridade quanto à não prorrogação da fiança e omissão quanto à ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos. Sem razão o embargante. Não vislumbro a alegada obscuridade, uma vez que, ainda que o juiz tenha se pronunciado a respeito da prorrogação da fiança, essa questão não é objeto do presente agravo de instrumento, conforme afirmado pelo próprio embargante. Também não verifico a apontada omissão quanto à não intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, por não ter vislumbrado a possibilidade de modificação da decisão embargada a justificar a adoção dessa providência (CPC/2015 1.023 § 2o). Advirto o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC/2015 1.026 § 2o). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator